Tribunal: STF
Processo: ARE 1572742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. IMÓVEL RURAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INSUBSISTÊNCIA. PARCELA DO IMÓVEL QUE FOI ARRENDADA A TERCEIRO. ÁREA QUE NECESSARIAMENTE DEVE SER TRABALHADA PELA FAMÍLIA. REQUISITO AUSENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 47, fl. 4). 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXVI, e 6º da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que 



    “Ao sufragar o entendimento de que o arrendamento da pequena propriedade rural faz presumir que o imóvel não é explorado em regime de subsistência familiar e, sob esse pretexto, negar a proteção legal, o acórdão regional violou frontalmente o art. 5º, XXVI, e art. 6º da CFRB.



    Ainda que não haja a exploração direta do imóvel, se ele servir como fonte de subsistência familiar através do arrendamento da propriedade, incide a proteção prevista pelo art. 5º, XXVI, da CFRB.” (e-doc. 69, fl. 7). 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso em apreço, o Tribunal de origem manteve a decisão então recorrida que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural em questão. Transcrevo do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “A matéria em discussão está sedimentada na jurisprudência deste Órgão Fracionário e na Corte Superior, consoante se infere dos julgados colacionados na decisão recorrida, o que permitiu a prestação jurisdicional à luz do art. 932, V, do CPC, e art. 132, XVI, do RITJSC. 



    Em linhas gerais, reitera a parte agravante a tese de impenhorabilidade do terreno rural, com área de 267.383,00 m², situado no Município de Serra Alta, pertencente à Comarca de Modelo. 



    A despeito de o imóvel estar localizado em área rural e ser inferior a quatro módulos fiscais da região, não há como reconhecer que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família. 



    Consoante destacado na decisão recorrida, o fato de parte da propriedade estar arrendada a terceiro afasta o requisito de que é ‘trabalhada pela família’ (art. 833, VIII, do CPC), o que impossibilita a incidência da pleiteada impenhorabilidade. 



    A revigorar tais fundamentos, cito julgado desta Corte sobre o tema:



    (...)



    Nesse contexto, fica preservada a decisão agravada.” (e-doc. 47, fl. 2). 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, bem como a apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidem, in casu, as Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. 



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consta expressamente do acórdão recorrido que ‘não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada’, de modo que não há que se falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.454.300/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 06/12/2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de imóvel rural. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.494.867/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Roberto Barroso, DJe de 27/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Art. 5º, XXVI, da CF/88. DÍVIDAS NÃO RELACIONADAS À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 961 da Repercussão Geral (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN) considerando que a tese firmada no julgamento do referido precedente paradigma dirige-se a dívidas oriundas da atividade produtiva da pequena propriedade rural em decorrência de suas atividades produtivas e em situações nas quais a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Trata-se de hipótese diversa da ora debatida, em que o juízo de origem reconheceu que as dívidas executadas não decorriam da atividade produtiva do imóvel. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.381.361/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/08/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente